Tribunal: TJMT
Processo: 0001186-26.2014.8.11.0086
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001186-26.2014.8.11.0086
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Contribuição Sindical]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RENATA KARLA BATISTA E SILVA - CPF: 819.368.181-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), SINDICATO DOS MEDICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 00.791.061/0001-14 (JUIZO RECORRENTE), MUNICIPIO DE NOVA MUTUM - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL — ATO COATOR — INEXISTÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL PREVIAMENTE CONSTITUÍDA.

Não cabe a impetração de mandado de segurança quando ausente
prova pré
-constituída
do ato que viola direito líquido e certo.

Sentença retificada
.

R E L A T Ó R I O

Reexame da sentença (Id. 105071471 – fls. 29/31), modificada pelos embargos de declaração, proferida em mandado de segurança impetrado pelo
Sindicato dos Médicos do Estado de Mato Grosso – SINDIMED/MT
contra ato do
Prefeito de Nova Mutum
e
Secretário de Administração Municipal de Nova Mutum
.

Na inicial é alegado que:
i
) é o legítimo representante para defender os interesses dos servidores públicos
integrantes da categoria profissional dos médicos
regidos pelo seu regime estatutário, por isso deve receber a contribuição sindical compulsória; e,
ii
) publicou editais de cobrança e encaminhou
notificação extrajudicial
ao Prefeito de Nova Mutum para que efetuasse o desconto e recolhimento do valor correspondente
a contribuição sindical compulsória de seus servidores referente ao exercício de 2014.

A pretensão é para que seja reconhecida a legitimidade do Sindicato dos Médicos do Estado de Mato Grosso – SINDIMED/MT para receber a
contribuição sindical compulsória dos
servidores públicos
integrantes da categoria profissional dos médicos, bem como para determinar que o
Prefeito de Nova Mutum e Secretário de Administração Municipal de Nova Mutum efetue o desconto e recolhimento
dos valores correspondentes ao exercício de 2014
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Marcelo Ferra de Carvalho (Id. 117533989), opina pela ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Ante o exposto, concedo a segurança pleiteada para determinar o repasse das contribuições sindicais da categoria médica municipal, tornando em definitiva a liminar de fls. 162/163, e, por consequência, com fundamento no artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo, com resolução de mérito.

Isento de custas.

Sem honorários, a teor do disposto no art. 25, da Lei nº 12.016 de 2009.

Ciência ao Ministério Público.

Sentença sujeita a duplo grau de jurisdição, a teor do disposto no parágrafo único do art. 14, § 1º, da Lei nº 12.016/2009. [...] (Id. 105071471 – fls. 31/32).

No essencial, dos embargos de declaração:

[...] no caso
sub judice
, a legitimidade sindical decorre disposição literal da lei, de modo que fica o ente municipal obrigado a repassar as contribuições sindicais ao Sindicato dos Médicos do Estado de Mato Grosso – SINDIMED/MT, que é o sindicato específico da categoria.

No que concerne à forma de repasse das contribuições sindicais, estas devem ser efetuadas diretamente ao sindicato como de praxe, não havendo necessidade de depósito judicial, vez que se trata de medida excepcional, como a que ocorreu
in casu
.

Ante o exposto, presente os requisitos previstos no artigo 535 do Código de Processo Civil, conheço dos embargos de declaração e dou-lhes provimento tão somente para corrigir omissão no dispositivo da sentença de fls. 230/232, mantendo-a na íntegra em seus demais termos, fazendo nela constar:

‘
Ante o exposto, concedo a segurança pleiteada para reconhecer a legitimidade sindical da requerente Sindicato dos Médicos do Estado de Mato Grosso – SINDIMED/MT em receber os valores referentes às contribuições sindicais dos médicos deste Município, ficando o ente municipal obrigado a repassar as contribuições sindicais somente ao Sindicato dos Médicos do Estado de Mato Grosso – SINDIMED/MT de forma direta na conta indicada nos autos, abstendo-se de reter tais valores, bem como para determinar o repasse das contribuições sindicais da categoria médica municipal, tornando em definitiva a liminar de fls. 162/163, e, por consequência, com fundamento no artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo, com resolução de mérito
’.

Cumpra-se com urgência, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. [...]. (Id. 105071471 – fls. 47/48). [com itálico no original]

De início, anoto que, à Justiça Estadual compete processar e julgar

mandado de segurança preventivo
em que se discute a exigibilidade da contribuição sindical compulsória dos servidores do Município de Nova Mutum regidos pelo
regime estatutário
, conforme decidiu, em repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal: “
Compete à Justiça comum processar e julgar demandas em que se discute o recolhimento e o repasse de contribuição sindical de servidores públicos regidos pelo regime estatutário
” (STF, Tribunal Pleno, RE 1089282/AM, relator Ministro Gilmar Mendes, julgamento em 7 de dezembro de 2020, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 4 de fevereiro de 2021).

Prossigo.

Sindicato dos Médicos do Estado de Mato Grosso – SINDIMED/MT
impetrou mandado de segurança contra ato acoimado de ilegal praticado pelo
Prefeito de Nova Mutum
e
Secretário de Administração Municipal de Nova Mutum
, para que fosse reconhecida sua legitimidade para receber a
contribuição sindical compulsória dos
servidores públicos
integrantes da categoria profissional dos médicos, e para que seja realizado desconto e recolhimento dos valores correspondentes ao exercício de 2014.

Pontuo que, a questão debatida nos autos relaciona-se a contribuição sindical relativa ao ano de 2014, anterior a vigência da Lei nº 13.467, de 13 de julho de 2017, que alterou a Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, ocasião em que o desconto era feito de maneira compulsória.

Pois bem.

Quanto ao prazo para recolhimento da contribuição sindical compulsória à entidade sindical correspondente, o artigo 583 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT estabelece:

Art. 583 -
O recolhimento da contribuição sindical referente aos empregados

e trabalhadores avulsos será efetuado no mês de abril de cada ano, e o relativo aos agentes ou trabalhadores autônomos e profissionais liberais realizar-se-á no mês de fevereiro
.

§ 1º - O recolhimento obedecerá ao sistema de guias, de acordo com as instruções expedidas pelo Ministro do Trabalho. (Incluído pela Lei nº 6.386, de 9.12.1976)

§ 2º - O comprovante de depósito da contribuição sindical será remetido ao respectivo Sindicato; na falta deste, à correspondente entidade sindical de grau superior, e, se for o caso, ao Ministério do Trabalho. (Incluído pela Lei nº 6.386, de 9.12.1976)

Nada obstante, em razão de os
médicos
integrarem a categoria de profissional liberal, a contribuição sindical poderá ser recolhida diretamente à entidade sindical que o representa, todavia, caso não apresente o comprovante de quitação ao empregador, o desconto do valor correspondente ocorrerá em março que, por consequência, será recolhido ao sindicato no mês de abril do corrente ano.

Art. 582.
Os empregadores são obrigados a descontar, da folha de pagamento de seus empregados relativa ao mês de março de cada ano, a contribuição sindical por estes devida aos respectivos sindicatos
.

§ 1º Considera-se um dia de trabalho, para efeito de determinação da importância a que alude o item I do Art. 580, o equivalente: (Redação dada pela Lei nº 6.386, de 9.12.1976)

a) A uma jornada normal de trabalho, se o pagamento ao empregado for feito por unidade de tempo; (Redação dada pela Lei nº 6.386, de 9.12.1976)

b) a 1/30 (um trinta avos) da quantia percebida no mês anterior, se a remuneração for paga por tarefa, empreitada ou comissão. (Redação dada pela Lei nº 6.386, de 9.12.1976)

§ 2º Quando o salário for pago em utilidades, ou nos casos em que o empregado receba, habitualmente, gorjetas, a contribuição sindical corresponderá a 1/30 (um trinta avos) da importância que tiver servido de base, no mês de janeiro, para a contribuição do empregado à Previdência Social.

[...]

Art. 585.
Os profissionais liberais poderão optar pelo pagamento da contribuição sindical unicamente à entidade sindical representativa da respectiva profissão, desde que a exerça, efetivamente, na firma ou empresa e como tal sejam nelas registrados
. (Redação dada pela Lei nº 6.386, de 9.12.1976) (Vide Lei nº 11.648, de 2008)

Parágrafo único.
Na hipótese referida neste artigo, à vista da manifestação do contribuinte e da exibição da prova de quitação da contribuição, dada por sindicato de profissionais liberais, o empregador deixará de efetuar, no salário do contribuinte, o desconto a que se refere o Art. 582
. (Redação dada pela Lei nº 6.386, de 9.12.1976)

No caso, consta-se que não houve pagamento espontâneo à entidade sindical, uma vez que o Sindicato dos Médicos do Estado de Mato Grosso – SINDIMED/MT encaminhou a Prefeitura de Nova Mutum, na data de 12 de fevereiro de 2014,
notificação extrajudicial para desconto na folha de pagamento do servidor médico e repasse do imposto sindical relativo ao ano de 2014
” (Id. 105071468 – fls. 5/18).

Além disso, ao publicar edital referente ao recolhimento da contribuição sindical, o Sindicato dos Médicos do Estado de Mato Grosso – SINDIMED/MT consignou que deverá ser feito no mês de abril de 2014:

Diário Oficial nº 26216

Quarta-feira, 22 de janeiro de 2014.

Página 51.

Edital de Notificação de Recolhimento do Imposto Sindical exercício 2014

O Sindicato dos Médicos do Estado de Mato Grosso – SINDIMED, inscrito no CNPJ sob o nº. 00.791.061/0001-14, situado à Rua General Valle, 321, Edifício Marechal Rondon Sol 04, Bairro Bandeirantes em Cuiabá – MT por sua Presidente infra-assinada, Elza Luiz De Queiroz, médica, inscrita no RG 000.688.372 SSP/MS e CPF: 446.153.616.53, no uso de suas atribuições estatutárias, pelo presente Edital, faz saber e notifica que conforme disposto no art. 580 e 582 da CLT, com a observância, ainda, dos demais artigos do Capítulo III da CLT, Portarias e Instruções Normativas, do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE, que aprova o novo modelo e instruções de preenchimento da Guia de Recolhimento de Contribuição Sindical Urbana – GRCSU,
notifica e comunica a todos empregadores, que deverão

descontar

dos

vencimentos

dos

seus

respectivos

empregados

e

servidores ativos, pelo regime celetista e pelo regime estatutário, das
Empresas de Direito Privado e
Pessoas Jurídicas de Direito Público do Estado de Mato Grosso e seus respectivos Municípios
,
o Imposto Sindical. A importância a ser descontada deverá corresponder a 1/30 (um trinta avos) da remuneração de cada um de seus empregados e/ou servidores públicos, sindicalizados ou não, percebidos no mês de março do ano 2014 (art. 580, inciso I), e o seu recolhimento deverá ocorrer no mês de abril de 2014
, deverá ser efetuado em

nome

do

Sindicato dos Médicos do Estado de Mato Grosso – SINDIMED,

através

do Código Sindical nº 012.030.02356-4, na Caixa Econômica Federal de Mato Grosso, Conta Corrente nº 1447-0 Agência nº 0016 – com CNPJ 00.791.061/0001-14, com a posterior remessa dos seguintes documentos: 1) relação nominal dos empregados/servidores contribuintes, indicando a função e salário percebido no mês do desconto. Com o respectivo valor recolhido; 2) GRCSU – Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana, devidamente quitada, correspondente. Notifica por fim, que o não recolhimento do Imposto Sindical de seus Empregados e/ou Servidores Públicos até o dia 30 de março 2014, importará na multa de 10% (dez por cento) nos primeiros trinta dias, com adicional de 2% (dois por cento) por mês subsequente de atraso, além de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária conforme estabelece o art. 600 da CLT. [...]. (Id. 105071468 – fls. 1). [sem negrito no original]

Por sua vez, o Município de Nova Mutum comprovou que recolheu a contribuição sindical compulsória do ano de 2014 dentro do prazo legal, pois efetuou desconto na folha de pagamento dos servidores no mês de março, e realizou o pagamento do Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana – GRCSU em 30 de abril de 2014 (comprovante de pagamento, Id. 105071469 – fls. 3).

É de se registrar, ainda, que o mandado de segurança foi impetrado em 27 de março de 2014, no entanto, o desconto da contribuição sindical compulsória do exercício de 2014 ocorreu no mesmo mês, e a Prefeitura do Município de Nova Mutum teria até a data de 30 de abril para realizar o recolhimento dos valores ao sindicato, portanto, o
ato acoimado de ilegal só estaria caracterizado a partir de 1º de maio de 2014, caso o recolhimento não fosse efetuado dentro do prazo.

Daí consequente, o indeferimento da segurança é de rigor, porquanto o
mandamus
foi impetrado contra autoridade que, até aquele momento, não havia praticado qualquer ato que violasse direito líquido e certo do impetrante, ou, porque não havia justo receio de sofrê-lo.

Isso porque, o mandado de segurança tem como único escopo proteger direito líquido e certo, consoante está no artigo 5º, LXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil, com exigência de prova pré-constituída, não passível de impugnação ou de controvérsia, ou, nas palavras de Castro Nunes: “
direito provado de plano, documentalmente, sem necessidade de provas complementares, nem maior debate elucidativo dos fatos;
”.
(
Do mandado de segurança e de outros meios de defesa contra atos do poder público
. 8. ed. atual. por José de Aguiar Dias. Rio de Janeiro: Forense, 1980, p. 65).

[...] – Refoge, aos estreitos limites da ação mandamental, o exame de fatos despojados da necessária liquidez, não se revelando possível a instauração, no âmbito do processo de mandado de segurança, de fase incidental de dilação probatória. Precedentes.

– A noção de
direito líquido e certo
se ajusta, em seu específico sentido jurídico-processual, ao conceito de situação decorrente de fato incontestável e inequívoco, suscetível de imediata demonstração mediante prova literal pré-constituída. Precedentes. (STF, Tribunal Pleno, MS 23190 AgR/RJ, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 9 de fevereiro de 2015).

Por fim
,
para se afirmar qual sindicato é o
legítimo representante dos
servidores públicos
integrantes da categoria profissional dos médicos do Município de Nova Mutum,
demandaria dilação probatória,
o que não é possível em sede de mandado de segurança.

Essas, as razões por que voto no sentido de retificar a sentença para indeferir a segurança, com fundamento no artigo 6º, § 5º, da Lei nº 12.016, de 7 de agosto de 2009 (falta de interesse de agir, artigo 485 do Código de Processo Civil).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022